Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713627-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELANTE - ADESIVO: KAIO DANIEL PINHEIRO OLIMPIO APELADO: KAIO DANIEL PINHEIRO OLIMPIO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelações, interpostas por DISTRITO FEDERAL (réu) e KAIO DANIEL PINHEIRO OLIMPIO (autor), contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais. Na inicial, Kaio requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento de valor não inferior a R$ 100.000,00, referente ao dano moral, bem como a inversão do ônus da prova e o reconhecimento do erro e da omissão médica. Relatou ter sofrido, em 13/9/2020, grave acidente resultante em fratura exposta no platô tibial esquerdo. Encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga-DF, foi diagnosticado com fratura exposta e desvio no platô tibial, sendo imediatamente internado para tratamento cirúrgico de urgência, com fixação externa transarticular. Afirmou ter sido submetido, em 14/9/2020, nas primeiras horas da madrugada, ao procedimento cirúrgico de fixação externa transarticular. Na ocasião, foi solicitada a continuidade da internação até a possibilidade de realização da redução aberta e fixação interna (RAFI), prevista para ocorrer em até 15 dias. Contudo, a cirurgia de RAFI foi realizada apenas 32 dias após o primeiro procedimento, em 15/10/2020. Essa demora resultou na desintegração óssea, exigindo enxerto da bacia. Foi informado sobre as possíveis sequelas, incluindo deformidade, dor crônica no joelho, retirada de enxerto, pseudoartrose (ausência de consolidação da fratura), infecção e possibilidade de reabordagem para artroplastia total do joelho (ATJ) ou amputação. Alegou inadequação no tratamento pós-cirúrgico, pois, durante a primeira sessão de fisioterapia, dois pontos se romperam, causando sofrimento e ferida significativa. As sequelas o impedem de levar vida normal, afetando seu equilíbrio e provocando dores após breves caminhadas. Concluiu ter sofrido danos morais inegáveis em razão da demora no procedimento cirúrgico e do tratamento inadequado, decorrentes da negligência do Distrito Federal na prestação da assistência médica necessária e emergencial. Sustentou ser objetiva a responsabilidade do Estado (ID 76252651). Em contestação, o Distrito Federal sustentou a ausência de falha na prestação do serviço médico e a inexistência de nexo de causalidade. Alegou ser a causa do sofrimento do Kaio desvinculada da demora na realização da cirurgia ou da falta de intervenção ou assistência médica, tendo origem em fatores fisiológicos e também em descuido do próprio Kaio, o qual retornou ao trabalho sem ter realizado hidroterapia e natação recomendadas para o processo de cura, além de ter sofrido nova queda em 2024, circunstâncias alheias à ação ou omissão estatal. Mencionou a teoria da álea terapêutica, afirmando tratar-se a fratura de intercorrência imprevisível e independente da vontade dos médicos. Defendeu a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Aduziu inexistirem os pressupostos necessários ao pedido indenizatório fundamentado na teoria da perda de uma chance. Subsidiariamente, considerou excessivo o valor de R$ 100.000,00 requerido a título de danos morais (ID 76253060). Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com atualização pela SELIC a partir da sentença. O Juízo reconheceu a responsabilidade civil do Estado, com atenuação em razão da culpa concorrente atribuída ao Kaio, nos termos do art. 945 do CC, esclarecendo ser o valor de R$ 30.000,00 o montante devido na ausência da referida culpa concorrente. O Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo declarado isento do recolhimento de custas (ID 76253111). O Distrito Federal apela. Em suas razões, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, reduzir o montante arbitrado a título de indenização por danos morais. Alega inexistência de respaldo na prova pericial colhida nos autos para justificar a condenação. Cita o laudo pericial, o qual concluiu inexistir erro médico ou omissão por parte do Estado; a demora não foi ideal, porém não se demonstrou como causa direta e exclusiva das sequelas; as complicações decorreram de múltiplos fatores, com destaque à grave natureza da fratura (Schatzker tipo VI) e à baixa adesão do Kaio ao tratamento pós-operatório, inclusive com abandono da fisioterapia; houve novo acidente sofrido pelo Kaio, em 2024, entre o tratamento e o ajuizamento da demanda. Afirma estar evidenciada, por tais elementos, a inexistência de nexo causal direto e suficiente para amparar a responsabilização estatal. Sustenta ser a demora, mesmo não configurando cenário ideal, mera concausa de baixa relevância no caso concreto, circunstância apta a afastar a responsabilidade estatal, conforme jurisprudência consolidada. Subsidiariamente, aduz ultrapassar a indenização de R$ 15.000,00 os parâmetros adotados em precedentes análogos, inclusive do próprio TJDFT, em situações nas quais o tempo de espera foi mais dilatado, citando julgados com valores inferiores, como R$ 10.000,00 para sete meses de espera (ID 76253114). Dispensado de preparo, nos termos do § 1o do art. 1.007 do CPC. Kaio, de forma adesiva, apela. Em suas razões, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a juntada da prova nova (cartão de consultas), para o fim de reformar a sentença, afastando-se a tese de culpa concorrente. Requer, ainda, a majoração do valor da indenização por danos morais, para um montante apto a refletir integralmente o dano sofrido, tendo em vista a responsabilidade total atribuída ao Distrito Federal (ID 76253117). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 76252658). Contrarrazões (ID 76253117 e 76253120). É o relatório. Dispõe o art. 1.000 do CPC: “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. O parágrafo único acrescenta: “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Ao tomar conhecimento do conteúdo da sentença, Kaio declarou: “Ciente sem interesse de manifestação” (ID 76253113). Todavia, interpôs recurso adesivo, no qual requer o afastamento da tese de culpa concorrente e a majoração do valor da indenização (ID 76253117). Ante o exposto, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa previstos nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se Kaio Daniel Pinheiro Olímpio para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a falta de interesse processual recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025 15:43:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador